Tribunal: TCU
Processo: 002.388/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11183/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do cumprimento da determinação contida no item 9.4 do Acórdão 284/2018-TCU-Primeira Câmara , proferido no âmbito do TC Processo 025.971/2016-6 , que tratou da prestação de contas anual da Superintendência Regional do Incra no Estado de Sergipe (SR-23/Incra/SE), referente ao exercício 2015. Considerando que aquele Acórdão julgou as contas dos gestores (itens 9.1 e 9.2) e determinou à SR-23 que encaminhasse ao TCU plano de ação contendo providências necessárias para a conclusão das análises das prestações de contas referentes aos convênios celebrados, bem como o exame das tomadas de contas instauradas, incluindo respectivos prazos e responsáveis (item 9.4); Considerando, em momento anterior deste monitoramento, o encaminhamento do expediente de peça 13, por parte do Incra, o qual foi complementado por meio da documentação das peças 21-46 e 52-64, os quais, após examinados, ensejaram a prolação do Acórdão 13075/2019-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que o Acórdão 13075/2019-TCU-Primeira Câmara , a despeito da existência de pendências, concluiu pelo progresso nas medidas adotadas e, assim, que o item 9.4 do Acórdão 284/2018-TCU-Primeira Câmara poderia ser dado como cumprido (alínea "a" do decisum ), sem prejuízo de se determinar a realização, no prazo de seis meses, de novas diligências a fim de atualizar a situação dos 24 convênios listados na instrução de peça 65 (alínea "b"); Considerando a realização de nova diligência por parte da SecexAgroambiental (peça 76), ensejando o encaminhamento da documentação de peça 78, demonstrando significativo avanço no processo de análise das prestações de contas; Considerando a proposta instrutória às peças 80-82, especialmente a conclusão no sentido de que "Grande parte dos convênios (...) já teve a prestação de contas aprovada e, além disso, a situação das TCE's também avançou satisfatoriamente", Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, e 243, todos do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a determinação contida no item "b" do Acórdão 13075/2019-TCU-Primeira Câmara ; e apensar o presente processo de monitoramento ao processo que originou o acórdão monitorado, TC Processo 025.971/2016-6 , nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução/TCU 259/2014 e do art. 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27, de 19/10/2009. 1. Processo TC- Processo 002.388/2018-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Gilson dos Anjos Silva (XXX.928.235-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Incra No Estado de Sergipe 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.